Tribunal: TJDFT
Processo: 0736427-19.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0736427-19.2019.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: JAQUELINE TORRES FAUSTINO DE GODOI AGRAVADO: BANCO RCI BRASIL S.A D E S P A C H O Cuida-se de Agravo Interno (ID 15897442) interposto por JAQUELINE TORRES FAUSTINO DE GODOI contra BANCO RCI BRASIL S.A. em face de Decisão (ID 15724958) que homologou a desistência do recurso. Chamo o feito à ordem para que a parte Agravante complemente as razões do Agravo Interno, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do Art. 1.024, §3o, CPC. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 19 de junho de 2020 14:22:41. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador